Tribunal: TJSP
Processo: 2285266-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Condomínio edilício - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Condomínio edilício - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285266-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RICARDO PELEGRINI e RENATA CARRERA PEREZ PELEGRINI, é agravado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LE GRAND KLABIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285266-39.2020.8.26.0000 - Voto no 46.594 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2285266-39.2020.8.26.0000
Agravantes: Ricardo Pelegrini e Renata Carrera Perez Pelegrini
Agravado: Condomínio Edifício Le Grand Klabin
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1111417-34.2020.8.26.0100)
Juiz (a):
Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
VOTO No 46.594
Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência Condomínio edilício - Tutela
antecipada - Indeferimento de liminar Decisão mantida.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente
aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da
antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer
modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou
modificada no curso do processo, também pode ser
concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem.
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 20/21 (fls. 60/61 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
fundada em condomínio edilício, que, entre outras disposições,
indeferiu, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela. Alegam os
autores, ora agravantes, em síntese, que fazem jus à tutela antecipatória
requerida na demanda; que é necessário ao réu, ora agravado, adotar
todas as medidas necessárias para reparar o problema verificado no
elevador de serviço, eliminando o ruído excessivo causado por seu mal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285266-39.2020.8.26.0000 - Voto no 46.594 - fss
3
funcionamento; que o problema já se arrasta há mais de três meses,
tendo sido comprovado nos autos por meio de vídeos autoexplicativos,
ou seja, que o barulho ultrapassa os limites da normalidade; que
aplicável o art. 300 do CPC/2015. Arguem a necessidade de reforma da
r. decisão e pedem para: “que o Condomínio agravado seja compelido a, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação da decisão que
conceder a tutela, adote todas as medidas necessárias para reparar o problema
verificado no elevador de serviço e, consequentemente, sane o ruído excessivo
causado pelo seu mal funcionamento, comprovando nestes autos todas as
providências tomadas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ou em outro
valor a ser fixado por essa e. Câmara, observando-se o necessário caráter coercitivo
da multa” (fl. 17).
Negado efeito suspensivo (fls. 115/116), não veio
contraminuta porque ainda não citada a parte contrária.
É o relatório.
Sustentam os agravantes que fazem jus à
concessão de tutela de urgência requerida na demanda em discussão.
No entanto, as provas trazidas com a inicial
pelos agravantes, a princípio, não foram o suficiente para que o juiz de
primeiro grau se convencesse de que havia fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, o que culminou no indeferimento,
por ora, da liminar.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se
em prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação,
desde que não haja risco de ser providência de efeitos irreversíveis (art.
273, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o,
do CPC/2015); tenha-se em conta que a tutela em caráter antecedente ou
a tutela cautelar têm sua previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do
CPC/2015, bem como a tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285266-39.2020.8.26.0000 - Voto no 46.594 - fss
4
CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade
do direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente,
segundo o poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a
liminar.
No caso ora sob exame, o douto juiz de
primeiro grau, dentro do poder geral de cautela, indeferiu, por ora, a
tutela provisória de urgência em respeito ao contraditório, tendo em vista
que a demanda ainda está na fase de conhecimento.
Portanto, se a situação das partes ainda não
está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade de seu
cabimento, a antecipação de tutela deve ser negada.
No caso sob exame, recomenda-se que, antes
de ser deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte contrária. Não
se vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão
agravada, a qual fica mantida.
De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo,
também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do
CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo,
com a observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica